Tribunal: TJDFT
Processo: 0726709-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. ART. 830 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta de ativos financeiros via Bacenjud.
2. O mecanismo de penhora eletrônica de verbas bancárias é admitido pelo art. 830 do Código de Processo Civil, por se tratar de medida assecuratória de apreensão de bens do devedor para garantia da execução.
3. O sistema Bacenjud pode ser utilizado para efetivar não apenas a penhora on line, como também o arresto on line. Preenchidos os requisitos legais, o juiz pode utilizar-se do Bacenjud para realizar o arresto provisório previsto no art. 830 do Código de Processo Civil, bloqueando contas do devedor não encontrado.
4. É certo que a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor, em atendimento ao princípio da menor onerosidade. 4.1. Todavia, não se pode perder de vista que o princípio-fim maior do processo executivo é a satisfação do credor que, no caso, poderá ficar prejudicado, caso não autorizada a pré-penhora de ativos financeiros pertencentes ao executado.
5. Precedente Jurisprudencial: “(...)Arresto on line por meio do sistema Bacenjud é cabível caso demonstrado que ineficazes todos os esforços no sentido de localizar o agravado. 2- Esgotados os meios que dispõe o exequente para localizar o endereço ou os bens passíveis de penhora, cabível o arresto on line. 3 - Agravo provido”. (20160020471320AGI, Relator: Jair Soares, 6a Turma Cível DJE: 21/3/2017).
6. Recurso provido.